Tribunal: STF
Processo: HC 153925
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto.



    RECURSO – DEFESA – REFORMA PREJUDICIAL – INEXISTÊNCIA. A confirmação, pelo Órgão revisor, em sede de recurso exclusivo da defesa, dos critérios alusivos à dosimetria da pena realizada na sentença condenatória não implica reforma prejudicial.